Tribunal: TJSP
Processo: 1000537-52.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Plantação de cana-de-açúcar – Contratos de parceria e de compra e venda - Inadimplemento incontroverso das rés – Adimplemento substancial, força maior ou caso fortuito, não configurados – Afastamento ou redução equitativa da multa contratual - Descabimento – Ação procedente - Recurso

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Plantação de cana-de-açúcar – Contratos de parceria e de compra e venda - Inadimplemento incontroverso das rés – Adimplemento substancial, força maior ou caso fortuito, não configurados – Afastamento ou redução equitativa da multa contratual - Descabimento – Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000537-52.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que são apelantes
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A, são apelados DIOLINDA GLORIA COSTA REIS, ANDRE COSTA
REIS, PATRICIA DE PAULA REIS e ALEXANDRE COSTA REIS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000537-52.2018.8.26.0097 - V. 46380
2-gl
COMARCA: BURITAMA 1a VARA
APELANTES: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A
APELADOS: DIOLINDA GLORIA COSTA REIS e OUTROS
JUIZ(A): MARCILIO MOREIRA DE CASTRO
VOTO No 46380
PARCERIA AGRÍCOLA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
COBRANÇA
E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Plantação de cana-de-
açúcar Contratos de parceria e de compra e venda -
Inadimplemento incontroverso das rés Adimplemento
substancial, força maior ou caso fortuito, não configurados
Afastamento ou redução equitativa da
multa contratual - Descabimento
Ação procedente -
Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 244/252 que
julgou procedente ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança e
reintegração de posse, fundada em contratos de parceria agrícola e de
compra e venda de cana-de-açúcar. As apelantes, em preliminar, suscitam
ilegitimidade passiva da coapelante Terras Novas e cerceamento de defesa.
No mérito sustentam, em suma, que os contratos devem ser renovados até a
última colheita; promoveram diversos adiantamentos aos apelados; adimplemento substancial; ausência de responsabilidade solidária;
compensação de valores e prestação de contas pelos apelados, inclusive
quanto à safra 2019/2020; inaplicação da multa contratual ou a sua redução,
nos termos do art. 413, do CC, e; inexecução contratual por fato
superveniente e extraordinário (art. 393, do CPC). Subsidiariamente,
impugnam os honorários advocatícios sucumbenciais a que foram
condenadas (fls. 255/280).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000537-52.2018.8.26.0097 - V. 46380
3-gl
O recurso foi processado e respondido (fls.
295/300).
É o relatório.
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado da lide sem a realização de pericial contábil e
agronômica, além de prova documental complementar, não prospera, uma
vez que o conhecimento dos pedidos e a efetiva solução de mérito da ação
foram devidamente promovidos pelo digno Magistrado de primeiro grau,
ressaltando-se que a análise da prova documental apresentada foi suficiente
para dirimir todas as questões suscitadas pelas partes.
Outrossim, inegável que as apelantes pertencem a
um mesmo grupo econômico, tanto que possuem os mesmos diretores
administradores, além de os contratos objetos da lide (parceria agrícola e
compra e venda) serem coligados, visando à exploração econômica plena da
cana-de-açúcar produzida na propriedade rural pertencente aos apelados,
isto é, desde o plantio até a colheita de safras para a produção de álcool e/ou
açúcar. Nesse passo, os apelados podem demandar contra uma ou ambas
as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, as quais respondem
solidariamente.
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
Os apelados asseveram que, aos 03/03/11,
celebraram contratos de parceira agrícola com a coapelante Terras Novas, e
de compra e venda de cana-de-açúcar com a coapelante Virgolino, visando à
exploração da sua propriedade rural denominada Fazenda Xandre II, situada
no Município de Turiuba-SP; sendo que, aos 11/10/17, aditaram referidos
contratos, prorrogando-os até 31/12/2020 (abrangendo safra 2020/2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000537-52.2018.8.26.0097 - V. 46380
4-gl
Alegam que, quanto ao aditamento realizado no contrato de compra e venda,
houve a confissão do débito, pelas apelantes, no valor de R$188.230,50, o
qual haveria de ser pago até 21/02/18; porém, tal foi descumprido.
Diante disso, propuseram a presente ação, a fim
de que fossem declarados rescindidos os contratos em discussão, devendo a
propriedade rural ser imediatamente reintegrada, bem como as apelantes
fossem
solidariamente
condenadas
ao
pagamento
do
valor
supramencionado, mais a multa contratual, estabelecida em 50% do valor
inadimplido.
Nos termos da r. sentença recorrida, “As corrés
devem pagar aos autores o valor confessado correspondente em toneladas a 20% da
cana-de-açúcar colhida, calculado a preço-base de 121,97 kg de ATR por tonelada de
cana-de-açúcar, vigente na data de cada vencimento, conforme cláusula 4.1 do termo
contratual à fl. 15, nos períodos descritos na inicial até a data da presente decisão, a ser
apurado em liquidação de sentença”, “Tendo preferência pela resolução do contrato,
ditada pelo inadimplemento das corrés GVO, a desocupação da área é medida lógica de
rigor, pois com a resolução, as partes retornam à situação anterior que se encontravam
(rebus sic stantibus), sendo os autores proprietários e justos possuidores do imóvel”, e
“Desta forma, comprovado o inadimplemento, de rigor a condenação das corrés ao
pagamento da multa conforme contratado, no valor de 50% correspondente a
R$94.115,25”. De modo que a presente ação foi julgada procedente,
condenando as ora apelantes ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor da condenação.
Com efeito, restou incontroverso que as partes
celebraram os aludidos contratos de parceria agrícola e de compra e venda
de cana-de-açúcar, ambos aos 03/03/11 (fls. 19/23; 15/17), bem como
firmaram termos aditivos aos 11/10/17 (fls. 25/28; 30/32); sendo que,
especificamente no aditamento do contrato de compra e venda, restou
estabelecido que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000537-52.2018.8.26.0097 - V. 46380
5-gl
“Cláusula terceira: A SEGUNDA CONTRATANTE, em razão
do saldo e ajustes contratuais realizados até esta data, pagará a PRIMEIRA CONTRATANTE
o valor de R$188.230,50 (cento e oitenta e oito mil duzentos e trinta reais e cinquenta
centavos), por meio de depósito bancário, na conta indicada no contrato até o dia 21 de
fevereiro de 2018.
Parágrafo Único: Não ocorrendo o pagamento até a data de
21/02/2018 estará configurado o inadimplemento, ocasião em que ocorrerá a aplicação de
multa de 50% sobre o saldo em atraso apurado na data do inadimplemento, bem como
implicará invalidade do presente termo de aditamento” (fls. 27).
Por sua vez, as apelantes não apresentaram
quaisquer indícios de que realizaram o pagamento do referido débito
confessado na data aprazada, tampouco comprovaram a alegação de que tal
já estaria quitado devido a adiantamentos feitos ao longo da relação negocial,
não tendo apresentado quaisquer indícios de prova que pudessem corroborar
a sua tese.
Posto isto, forçoso reconhecer o inadimplemento
das apelantes, eis que não lograram êxito em demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito dos apelados, nos moldes do art. 373, II,
do CPC. Consequentemente, resta pertinente o pleito de rescisão contratual
não só do contrato de compra e venda, mas também o de parceria agrícola,
nos termos do art. 92, §6o, da Lei no 4504/64; legitimando-se, assim, a
imediata retomada, pelos apelados, da propriedade rural objeto da lide.
Não há que se falar em suposto adimplemento
substancial das obrigações pactuadas, à medida que inexiste nos autos
qualquer comprovação neste sentido, capaz de ensejar a continuidade dos
contratos. E, não há justificativas hábeis para o afastamento da multa
contratual supramencionada, ou mesmo a sua redução equitativa (art. 413,
do CC).
Aliás, não prospera o pedido de prestação de
contas, pelos apelados, com relação às safras 2018/2019 e 2019/2020, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000537-52.2018.8.26.0097 - V. 46380
6-gl
porque não houve a impugnação específica aos documentos de fls. 238/240
notas fiscais e relatório de pesagem, referentes à venda da safra 2018/2019
a terceira empresa -, seja porque as apelantes sequer demonstraram que a
safra 2019/2020 também teria sido vendida a terceiros. Ressalte-se, aliás,
que a compensação já foi observada pelo d. Magistrado de primeiro grau, ao
deduzir o montante auferido pelos apelados com a venda da safra de
2018/2019 (R$175.501,75 fls. 238/239). Ainda, descabida a alegação de
resolução contratual pela hipótese de caso fortuito ou força maior (art. 393,
do CC), pois a crise em determinado setor da economia faz parte do risco da
atividade desenvolvida.
Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
pelo equivalente a 10% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos,
eis que arbitrados de maneira razoável e criteriosa, de modo a remunerar
dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, tendo
sido corretamente utilizado, para sua fixação, um dos critérios estabelecidos
no art. 85, §2o, do CPC.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono dos
apelados, para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator